Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729295-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Embargado: Luiz Augusto Sousa Coronheiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargado (Id. 52093742). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator